Tribunal: TCU
Processo: 043.198/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 393/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.198/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos Silva (XXX.851.728-XX); Andre Gilmar Fonseca (XXX.731.266-XX); Andre Horiguchi (XXX.833.288-XX); Andrea Beck Castro (XXX.810.400-XX); Andrea Pereira Nogueira (XXX.396.670-XX); Anibal Assoni (XXX.743.790-XX); Antonio Gomes da Silva Filho (XXX.649.717-XX); Arituza Marcia Rincon de Souza (XXX.583.441-XX); Nelza Miyuki Inoki da Torre (XXX.307.808-XX); Nilton Jose de Carvalho Junior (XXX.508.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.